Tribunal: STF
Processo: ADI 2994
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO
SEM A PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES
ENVOLVIDAS. OFENSA AO ART. 18, § 4º, DA CARTA MAGNA. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE. PESSOAS POLÍTICAS SUBJETIVAMENTE INTERESSADAS.
ILEGITIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE HAVIDA NOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Os Estados-Membros da Federação não estão no rol
dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle
 concentrado de constitucionalidade, sendo indevida, no modelo de
processo objetivo, a intervenção de terceiros subjetivamente
interessados no feito. Precedente: ADI 2.130-AgR, rel. Min. Celso de
 Mello, DJ 14.12.01.
2. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno e o
art. 557 do Código de Processo Civil conferem ao relator a
prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente incabível,
 como o é, na espécie, os embargos interpostos por parte
ilegítima.
3. Aplicação, no acórdão impugnado - tal como ocorrido
em vários outros julgados que trataram sobre as tentativas de
desmembramento de municípios sem a consulta popular exigida pelo
art. 18, § 4º, da Constituição Federal -, da regra segundo a qual as
 decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a
nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição.
4. Os
embargos declaratórios e a excepcional fixação de eficácia ex nunc
nas decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade não
se prestam para o alcance de pretensões político-eleitorais.
5.
Agravo regimental não conhecido e embargos de declaração rejeitados.